Tribunal: TJSP
Processo: 1048293-41.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Ação de exibição de documentos que pretendia à exibição de registros de faturas emitidas pela requerida. Requerida que apresentou os documentos pleiteados em sede de contestação. Sentença que julgou procedente a ação, condenando a autora, no entanto, em custas e honorários advocatícios. Apresentação de documentos no curso do processo que não torna ilegítima a busca da tutela

Ementa:
Apelação. Ação de exibição de documentos que pretendia à exibição de registros de faturas emitidas pela requerida. Requerida que apresentou os documentos pleiteados em sede de contestação. Sentença que julgou procedente a ação, condenando a autora, no entanto, em custas e honorários advocatícios. Apresentação de documentos no curso do processo que não torna ilegítima a busca da tutela jurisdicional. Requerida que não comprovou que os documentos estivessem disponíveis para consulta em seu endereço eletrônico, nem apresentou resposta ao requerimento administrativo previamente formulado. Inaplicabilidade do princípio da causalidade. Sentença reformada para redistribuir os ônus sucumbenciais, com readequação. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048293-41.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CARLA DE SOUZA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048293-41.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Voto no 34374
Apelação no 1048293-41.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Carla de Souza Santana
Apelado: Companhia de Força e Luz
Apelação. Ação de exibição de documentos que pretendia à
exibição de registros de faturas emitidas pela requerida. Requerida
que apresentou os documentos pleiteados em sede de contestação.
Sentença que julgou procedente a ação, condenando a autora, no
entanto, em custas e honorários advocatícios. Apresentação de
documentos no curso do processo que não torna ilegítima a busca
da tutela jurisdicional. Requerida que não comprovou que os
documentos estivessem disponíveis para consulta em seu endereço
eletrônico, nem apresentou resposta ao requerimento administrativo previamente formulado. Inaplicabilidade do
princípio da causalidade. Sentença reformada para redistribuir os
ônus sucumbenciais, com readequação. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
sentença de fls. 134/136, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer,
condenando, no entanto, o requerente em custas e honorários advocatícios,
com fulcro no princípio da causalidade.
Alega o autor, ora apelante, em suma, que não cabe sua
condenação em despesas e honorários advocatícios, que houve solicitação
administrativa não atendida, que houve inércia da ré, que a pretensão foi
resistida e que o apelado deu causa à propositura da ação. Pugna pela reforma
da sentença para condenação da ré ao pagamento de custas, despesas e
honorários advocatícios.
Contrarrazões em fls. 153/159.
Do essencial, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048293-41.2019.8.26.0576 -Voto no
3
Trata-se de ação de obrigação de fazer movida pela ora
apelante, pugnando, em suma, pela apresentação de faturas pagas por si nos
últimos 05 anos para verificar suposto aumento injustificado na cobrança de
valores de ICMS, tendo restado inerte a apelada após requerimento
administrativo.
Em sua contestação, a ré alega falta de interesse
processual e aduz que todas as faturas estão disponíveis para consulta em seu
endereço eletrônico, trazendo, por fim, as cópias dos documentos solicitados.
Sobreveio a sentença de fls. 134/136 que julgou
procedente a ação, reconhecendo, no entanto, que não houve resistência da
requerida à apresentação dos documentos, com a condenação da autora em
custas, despesas e honorários sucumbenciais, com fulcro no princípio da
causalidade, por ter a parte autora dado causa à presente demanda.
Com todo o respeito, o recurso merece parcial
provimento.
De fato, conforme se verifica em fls. 55/116, a requerida
trouxe, em sede de contestação, os documentos pleiteados pela autora. No
entanto, a alegação de que tais documentos estariam já disponíveis em seu
endereço eletrônico é comprovada exclusivamente através de telas de seus
sistemas internos produzidos unilateralmente e que não se prestam à
comprovação do alegado. Nesses termos:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
TELEFONIA
MÓVELSUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA RÉ
QUE NÃO PROVO UEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO
DO DIREITO DO AUTOR ART. 373, II, DO CPC -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048293-41.2019.8.26.0576 -Voto no
4
DANO MORAL CONFIGURADO MONTANTE
ADEQUADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO.
(...) Todavia, como salientado na sentença, “...o
autor negou ter recebido qualquer notificação da ré
para regularizar o contrato, não sendo possível fazer
prova de fato negativo. Cabia, pois, à ré
demonstrar os fatos alegados na defesa, nos
termos do art. 333, II, do Código de processo
Civil, ônus do qual não se desincumbiu, pois se
limitou a instruir a defesa com as “telas
comprobatórias”, que não demonstram a ciência
do autor acerca da necessidade de regularização
de sua documentação e, após, a réplica, requereu
o julgamento antecipado da lide”. (grifo nosso)
(Apelação Cível no 1004002-42.2019.8.26.0224;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Relator Des. Matheus Fontes; Data de Julgamento:
19.02.2020)
Não resta comprovado, ademais, que tenha havido
resposta ao requerimento administrativo de fls. 17/19. Não resta comprovado,
assim, que a autora tenha dado causa à presente demanda. Frise-se que, de
fato, com a apresentação dos documentos de fls. 55/116, restou plenamente
satisfeita a causa de pedir da autora. No entanto, a disponibilização dos
documentos pleiteados só ocorreu em sede de contestação, não se podendo
concluir que a busca, pela autora, da tutela jurisdicional no caso em tela tenha
sido imotivada. Nesses termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048293-41.2019.8.26.0576 -Voto no
5
AÇÃO DENOMINADA DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DOCUMENTO
APRESENTADO PELA REQUERIDA NOCURSO
DO
FEITO,
JUNTAMENTE
COM
A
CONTESTAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível no 1040453-82.2016.8.26.0576;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Relator: Des. Alberto Gosson; Data de Julgamento:
11.05.2017)
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso para
determinar a inversão dos ônus sucumbenciais arbitrados pela r. sentença
recorrida, em razão da inaplicabilidade do princípio da causalidade, devendo
a requerida arcar com custas, despesas e honorários advocatícios, os quais,
em razão da não verificada resistência à demanda, devem ser readequados
para o patamar de R$ 500,00.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048293-41.2019.8.26.0576 -Voto no
6